Tribunal: STF
Processo: Rcl 73790
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mogi-Guaçu, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2241327-04.2023.8.26.0000, por suposta violação ao que decidido na ADI 5.835.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 3-6):



    "A presente Ação se origina do Agravo de Instrumento n. 2241327-04.2023.8.26.0000, interposto em face da Decisão prolatada pelo DD. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001729-42.2023.8.26.0362 decidiu que o Reclamante Município de Mogi Guaçu, ao buscar a aplicação do decidido na ADI n. 5835/DF tentava ampliar a base de incidência do ISSQN devido pela correquerida UNIMED, objeto de questão decidida na Ação Declaratória n. 1007010-06.2016.8.26.0362, tendo assim decidido (docs. anexo):



    (...)



    Ocorre que nos autos da Ação originária – autos n. 1007010-06.2016.8.26.0362 em nenhum momento se discutiu sobre a questão territorial do ISSQN, mas apenas e tão somente sobre quais serviços prestados pela correquerida UNIMED incidiria referido tributo, assim constando da R. Sentença, confirmada pelo R. Acórdão:



    (...)



    Ocorre que ao iniciar o Cumprimento de Sentença este Município, em sua impugnação (doc. anexo) discordou dos cálculos apresentados, visto que eles não consideraram a taxa de administração ou comissão cobradas por serviços prestados fora de sua sede, como assim ficou determinado no julgamento da ADI n. 5835/DF, vindo o DD. Juiz de 1º. Grau a entender, equivocadamente, que o pedido de aplicação da Decisão desta Corte Constitucional implicaria no aumento da base de cálculo do ISSQN.



    Diante de tais fatos, observando o equívoco da Decisão, visto que não se buscava a violação do que já se encontrava pacificado na Ação originária, que não analisou, EM NENHUM MOMENTO, a questão territorial da incidência do ISSQN devido pela correquerida UNIMED a este Reclamante Município de Mogi Guaçu, interpôs o Recurso competente.



    Conforme já afirmado, irresignado este Reclamante buscou através do Agravo de Instrumento para que fosse aplicado ao caso o Decidido na ADI 5835/DF, vindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a julgá-lo improcedente, visto que a Ação originária teria transitado em julgado em 08 de fevereiro de 2023, antes do julgamento da ADI n. 5835/DF, fato que pode ser observado no documento anexo.



    Mais uma vez constatando que a Decisão se encontrava equivocada, conforme já dito acima, já que na Ação originária, em nenhum momento, se tratou da questão territorial da incidência do ISSQN foi interposto Recurso Extraordinário, analisado pelo DD. Ministro Edson Fachin, que monocraticamente, entendeu que a questão envolvia analise de matéria infraconstitucional, assim constando da R. Decisão anexa:



    (...)



    Diante disso resta evidente que este Município nos autos do Agravo n. 2241327-04.2023.8.26.000, originário do Cumprimento de Sentença n. 0001729-42.2023.8.26.0362, já buscou de todas as formas a aplicação do Decidido na ADI n. 5835/DF, não lhe restando outra alternativa a não ser propor a presente Reclamação Constitucional, para ter garantido que prevaleça a Decisão desta DD. Corte Constitucional."



    Sustenta que "segundo Decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADI n. 5835/DF, cabe ao Município sede do prestador de serviços a totalidade do ISSQN, ou seja, este tributo incidirá sobre “comissão” ou “taxa de administração” auferida pela co-requerida UNIMED AINDA QUE O SERVIÇO TENHA SIDO PRESTADO FORA DE SUA SEDE" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "quanto à questão temporal aventada, o fato da Ação Originária ter transitado em julgado antes do julgamento da ADI 5835/DF, primeiramente há que se considerar que territorialidade não foi objeto de análise ou julgamento naquela Ação, além de que as Decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade tem efeito “erga omnes” e “ex tunc”, como assim já decidido por este Supremo Tribunal Federal reiteradamente" (eDoc 1, p. 9-10).



    Salienta que "resta evidente, portanto, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao não determinar a aplicação do Decidido na ADI n. 5835/DF no Cumprimento de Sentença n. 0001729-42.2023.8.26.0362 desrespeitou a autoridade desta Corte, modificando a competência sobre o local de incidência do ISSQN devido pela correquerida UNIMED" (eDoc 1, p. 12-13).



    Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, "seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente em todos os seus termos DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA ADI 5835/DF nos autos da Ação 1007010—06.20216.8.26.0362 e no Cumprimento de Sentença n. 0001729-42.2023.8.26.0362, de forma a reconhecer que incide o ISSQN sobre as comissões e taxas de administração cobradas pela correquerida UNIMED de seus cooperados e demais prestadores de serviço, ainda que o serviço tenha sido prestado fora de Mogi Guaçu, bem como em todas as verbas sucumbenciais" (eDoc 1, p. 17).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Com efeito, contra o acórdão apontado como ato reclamado, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido. O processo chegou a esta Corte por meio do ARE 1.519.100, de minha relatoria.



    Em decisão publicada em 04.11.2024, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que possui a seguinte ementa (eDOC 14, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública ISS Municipalidade de Mogi Guaçu Impugnação da Fazenda rejeitada pela decisão agravada Título supostamente inexigível por força do julgamento da ADI 5835 pelo STF Decisão executada transitada em julgado em 08/02/2023, antes do julgamento da ADI pelo STF Matéria não apreciável em sede de impugnação, mas em rescisória (art. 535, § 8º, CPC) Recurso da Municipalidade não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97 e 102, a, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 16, p. 6):



    “VIII - A questão tratada no presente Recurso refere-se pura e simplesmente aos efeitos do julgado na ADI n. 5835/DF e sobre sua aplicabilidade ao presente caso, ou seja, se ela alcança ou não os casos já julgados .



    IX – Nos termos do que dispõe o artigo 27 e 28 da Lei 9868/1999, o Supremo Tribunal Federal poderá restringir seus efeitos do decidido em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que não ocorreu no julgamento da ADI n. 5835/DF, implicando que ela atinge todos os atos presentes, passados e futuros, apresentando caráter “erga omnes” e “ex tunc”.



    X – Como se trata de efeito “erga omnes” há que se reconhecer que ela se aplica a este Município e à requerida UNIMED. Quanto ao efeito temporal que é o cerne do tratado nesta Ação, não resta dúvida que independente da data do trânsito em julgado da ação que originou o presente Agravo, o decidido na ADI n. 5835/DF, deve ser aplicado ao caso, visto que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade tem efeito “ex tunc”.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 14, p. 3-4):



    “A Municipalidade apresentou impugnação (fls. 117/123 dos autos de origem), alegando que, em função do julgamento da ADI 5835 pelo STF, não devia mais ressarcir qualquer valor pago pela exequente a título de ISS.



    A objeção foi rejeitada pelo Juízo “a quo” (fls. 139/141 ibidem), sob o entendimento de que o julgamento da ADI não impactava sobre a decisão executada.



    Passa-se a analisar as razões do recurso interposto contra essa decisão.



    O Recurso não merece provimento.



    Veja-se o que prescreve o CPC:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:



    (...)



    III inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;



    (...)



    § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    (...)



    § 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal” (g. n.).



    No caso sob análise, observa-se que a decisão executada transitou em julgado em 08/02/2023 (fls. 844 do proc. 1007010-06.2016.8.26.0362), antes do julgamento da ADI 5835 pelo STF, em 05/06/2023, concluindo-se pela impossibilidade de apreciação da questão em sede de impugnação.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao não cabimento da impugnação para discutir a exigibilidade do título judicial, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DOS APELADOS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SEGUNDO A REGRA DO ART. 741, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INAPLICABILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO – HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 786.166-AgR-segundo, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2014)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Execução. Expedição de requisição de pequeno valor (RPV). Cálculos. Valores recebidos. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.509.485-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.10.2024)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Impugnação à arrematação. Tema nº 660. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.504.007-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 2.9.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.818-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24.05.2021)



    Observe-se, inclusive, que carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. É o fundamento contido no acórdão recorrido, suficiente para sua manutenção e inafastável pela via extraordinária.



    De outra banda, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI 848.332-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR 736.780-ED, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.”



    Inconformado, após a publicação da referida decisão, o reclamante apresentou a presente Reclamação em 14.11.2024 (eDoc 17). 



    Constata-se, porém, ser incabível esta ação, pois a reclamação não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta Corte. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos do Supremo Tribunal Federal, no exercício de suas atribuições, são de sua própria competência e só pode ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).



    Cumpre esclarecer que a leitura do art. 988, § 6º, do CPC não leva a outra conclusão, uma vez que este trata apenas da autonomia procedimental entre o recurso e a reclamação, de modo a não inviabilizar o ajuizamento e o processamento desta na pendência daquele(s). Ou seja, o art. 988, § 6º, faz sentido para as demais hipóteses, não para esta: quando pela via recursal já há manifestação da Corte. 



    Demais disso, o art. 988, §5º, II, foi pensado para a hipótese do art. 1.030, I, “a” (decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que negar seguimento a “a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”), uma vez que ali só é cabível o agravo interno, conforme § 2º desse artigo e não mais o recurso extraordinário. É por isso que o art. 988, § 5º, II, exige o esgotamento da instância, uma vez que aí a via reclamatória será o único meio para questionar no STF essa decisão.



    Não é o caso aqui, uma vez que o reclamante teve o devido acesso ao STF. Assim, levando-se em conta que se impugna decisão de Tribunal de Justiça, já analisada pelo STF em sede de recurso extraordinário com agravo, é inviável a presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12.12.2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.896-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12.06.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento a presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF. Prejudicado, consequentemente, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente